Tribunal: TJDFT
Processo: 0731137-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a restituição dos valores penhorados à executada.
2. Uma vez extinta a execução em razão da prescrição intercorrente, todos os valores penhorados, ainda não disponibilizados ao credor, devem ser restituídos à parte executada.
3. Recurso conhecido e desprovido.